Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720557-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCI JOSE DE FARIA, DARCI JOSE DE FARIA - ME, DIVINO FERNANDES DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0008636-06.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido da parte exequente de indicação de bens pelo devedor, nos seguintes termos: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a intimação do executado para este indicar bens à penhora (id230739922). Indefiro o pedido de intimação da executada para indicar bens à penhora. Sendo a execução realizada em favor do credor, é seu mister prover o juízo de meios para dar-lhe cumprimento. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, recomeçará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo, sem prejuízo do previsto no art. 921, § 4o do CPC .Em se tratando de dívida líquida, incidirá o prazo de5anos, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Em relação ao cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, incidirá o prazo de5anos, previsto no art. 25, inciso II, da Lei 8.096/94 (EOAB). Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” Em síntese, o Agravante considera legítima a pretensão de os Executados serem intimados para que indiquem bens passíveis de penhora. Aduz que o art. 774, V, do CPC possibilita que o Juízo, de ofício ou a requerimento, intime os executados para indicarem bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que embora seja do exequente a obrigação de diligenciar na busca de bens da parte devedora, isso não a exime de cooperar, à luz do art. 6o do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a intimação dos Executados para que indiquem bens à penhora, nos termos do artigo 774 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 72244534). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. A indicação de bens passíveis de penhora, com fundamento no dever de cooperação, constitui um dever, não um simples direito ou ônus do executado e visa facilitar a execução. Lado outro, a multa estabelecida no art. 774 do CPC tem o objetivo de dissuadir o executado de praticar atos que prejudicam a execução e a dignidade da justiça. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. Configurada conduta atentatória à dignidade da Justiça, consubstanciada em resistência injustificada à indicação ao juiz de bens sujeitos à penhora, é legítima a imposição da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1426050, 07082911020228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. O art. 774 do CPC disciplina que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (art. 774, VI do CPC). 2. Resta incontestável que a omissão do recorrente ao não se manifestar quando intimado a indicar bens passíveis de penhora, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo "a quo", caracteriza conduta atentatória à dignidade de justiça e, portanto, passível de multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução. 3. À luz do Princípio da cooperação inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, os preceitos legais não podem ser interpretados de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento o dever de colaboração do executado para o profícuo desenvolvimento da execução. 4. A multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes, possuindo caráter repressivo e preventivo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1248785, 07252099420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DAS DEVEDORAS PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. À luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6°), considerando que as diversas diligências até então empreendidas na localização de patrimônio penhorável restaram infrutíferas, cabível a intimação das devedoras para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de sua omissão ser caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 772, III, e 774, V e parágrafo único, do CPC. 2. Recurso provido. (Acórdão 1268910, 0706411-51.2020.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 19/08/2020.) Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a intimação pessoal da parte agravada/executada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de sua omissão caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Comunique-se. Intimem-se os Agravados para que respondam, no mesmo prazo, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora